Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que prorrogou obrigação alimentar em favor da ex-cônjuge, anteriormente fixada por prazo determinado de cinco anos em sentença de divórcio. O réu requer a revogação da obrigação sob o argumento de que a autora teve tempo hábil para reorganizar sua vida financeira, além de possuir capacidade laborativa e patrimônio próprio. A autora, por sua vez, requer a majoração da pensão sob alegação de dificuldades econômicas e problemas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente viável a fixação ou prorrogação da obrigação alimentar em favor de ex-cônjuge após o prazo estabelecido em sentença de divórcio; (ii) estabelecer se a autora comprovou a persistência dos requisitos legais para manutenção dos alimentos, à luz do binômio necessidade/possibilidade; e (iii) determinar se o prazo da obrigação alimentar, em caso de manutenção, deve ser determinado ou indeterminado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT. Por ter sido formulado no corpo da apelação, não é conhecido.
4. Documentos apresentados pela autora na apelação (fotos da residência e extrato de CNPJ) não se enquadram nas hipóteses de admissão de documentos novos previstas no art. 435 do CPC e, por isso, são desentranhados dos autos.
5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e transitório, devendo estar fundada em efetiva necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, com vistas à transição e reorganização da vida pós-divórcio.
6. A autora demonstrou atuação profissional anterior e potencial de geração de renda patrimonial, inclusive por meio de locação de imóvel próprio, não havendo provas conclusivas de incapacidade laboral. O réu, por sua vez, apresenta quadro de saúde que compromete sua capacidade contributiva, além de ser responsável pelo sustento de nova família.
7. Após cinco anos de cumprimento da obrigação alimentar estipulada judicialmente, mostra-se descabida sua prorrogação, sob pena de perpetuação indevida da excepcionalidade dos alimentos entre ex-cônjuges, afrontando os princípios da segurança jurídica e da autonomia pós-divórcio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.695; CPC, arts. 1012, §3o, 434, 435 e 85, §2o; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825619, 0735072-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29.2.2024, DJE 20.3.2024; Acórdão 1695976, 0711493-14.2021.8.07.0005, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.4.2023, DJE 12.5.2023.

(ve)